Tribunal: STF
Processo: RMS 39914
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Direito civil. Embargos de declaração nos embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. Impetração contra ato judicial. Excepcionalidade não demonstrada. Indefinição entre a causa de pedir, autoridades coatoras e pedidos. Ausência de vícios no acórdão embargado. Reiteração de recurso com manifesto propósito protelatório. Determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos. Embargos de declaração rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. A parte embargante alega que o acórdão embargado teria erro material, mas não esclarece em que consistiria esse erro, limitando-se a reiterar alegações desconexas quanto à prática de atos supostamente ilegais atribuídos a órgãos julgadores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do Superior Tribunal de Justiça.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência dos vícios apontados pelo embargante no acórdão recorrido.



    III. Razões de decidir



    3. O acórdão embargado consignou que os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material a serem sanados (art. 1.022 do CPC), o que não se constata, na hipótese.



    4. A parte embargante reitera a ocorrência de erro material no acórdão embargado, o qual restou expressamente afastado.



    5. A pretensão recursal da parte embargante deduzida neste mandado de segurança já foi apreciada e refutada, somente no âmbito desta Corte, mediante quatro julgamentos – dos quais três foram por órgão colegiado.



    6. É manifesto o intuito protelatório destes terceiros embargos de declaração, que buscam, indevidamente, a rediscussão da matéria e inovação processual, com o objetivo de alcançar excepcionais efeitos infringentes. 



    7. Determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos.



    IV. Dispositivo



    8. Embargos de declaração não conhecidos.